Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703874-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ VOLMAR DE BONA RECORRIDO: DIONÍSIO JOSE KREWER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO POR MEIO DA ESPECIALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. INDETERMINAÇÃO DO ALCANCE DA PENHORA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível a subsistência da penhora, tendo em vista a impossibilidade da averbação em razão da pendência de procedimento de especialização da matrícula do imóvel. 2. Nos termos dos artigos 789 e 835, ambos do Código de Processo Civil todos os bens que integram a esfera patrimonial do devedor devem responder pelas obrigações contraídas, incluindo os eventuais "direitos aquisitivos", com a ressalva apenas das restrições legalmente previstas. 2.1. Diante da penhora de bem imóvel ou "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado na matrícula do imóvel (art. 791, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. A especialização de matrícula é procedida por meio de procedimento administrativo promovido pelo respectivo Cartório do Registro de Imóveis onde está matriculado o bem, sendo que a irregularidade impede a averbação. 3.1. Eventuais impugnações relativas ao aludido procedimento deverão ser resolvidas pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, nos termos do art. 31, inc. II, da Lei de Organização Judiciária local e do art. 38 do Provimento no 2/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não tendo o Juízo singular competência para intervir nas exigências cartorárias. 3.2. Se estiver pendente a especialização da matrícula não pode ser admitida a penhora, ainda que sem a respectiva averbação, pois a irregularidade compromete a delimitação do imóvel, ficando ainda indeterminado o alcance do ato constritivo, o que pode vir a atingir a esfera jurídica de terceiros de boa-fé. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 791, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que seria possível a penhora dos direitos aquisitivos independentemente de averbação em cartório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 791, § 1o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027